Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732427-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: VALKER TAVARES DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc. Verifica-se que não há como se atestar a data em que o agravante foi devidamente intimado da decisão recorrida (ID Origem 164621564), não havendo assim como se constatar a tempestividade do vertente agravo de instrumento. Nem a agravante falou a respeito nem consta nos autos de origem a competente certidão de disponibilização do ato judicial impugnado. Assim, determino que a agravante comprove a data em que foi intimada da decisão agravada, apresentando a competente certidão de disponibilização no DJe, cópia do DJe ou outro documento equivalente expedido pelo Juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator